Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-08.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-08.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: JIVANILDA MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DECLARAR A APLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DE 09/12/2021.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal visando ao reconhecimento de progressão funcional vertical e pagamento das diferenças salariais retroativas desde o requerimento administrativo. Sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à progressão até o Nível XII da carreira administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus à progressão vertical por qualificação profissional e se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao conceder progressão diversa da postulada.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de julgamento extra petita, uma vez que o juízo analisou os documentos e deferiu progressão compatível com as provas dos autos.

4. Preenchimento dos requisitos legais para progressão vertical: estabilidade, interstício no cargo e comprovação de aperfeiçoamento profissional.

5. A progressão funcional é ato vinculado, sendo direito subjetivo do servidor quando satisfeitos os requisitos legais.

6. A evolução funcional não viola o princípio do concurso público nem a vedação de equiparação remuneratória.

7. Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É direito subjetivo do servidor público a progressão funcional vertical, quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais. 2. A progressão funcional não configura provimento em novo cargo, não ofendendo os arts. 37, II e XIII da Constituição Federal. 3. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a taxa SELIC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000613-08.2024.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como apelada JIVANILDA MENDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.